Tribunal: TJES
Processo: 5011129-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011129-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. CONTEMPORANEIDADE ATENDIDA. REQUISTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. O STJ orienta que a contemporaneidade
"não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(STJ, RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022).

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES NEVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que, ao receber a denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da ação penal nº. 0002016-86.2023.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de crime de feminicídio tentado contra sua ex-namorada.

O impetrante sustenta, em suma, que não há contemporaneidade na medida decretada em 10/08/2023, uma vez que os fatos imputados ao acusado ocorreram em julho de 2020, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante cumprimento de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

29/11/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL
5011129-15.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
(RELATOR
A
)
:-

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES NEVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que, ao receber a denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da ação penal nº. 0002016-86.2023.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de crime de feminicídio tentado contra sua ex-namorada.

O impetrante sustenta, em suma, que não há contemporaneidade na medida decretada em 10/08/2023, uma vez que os fatos imputados ao acusado ocorreram em julho de 2020, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante cumprimento de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES NEVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que, ao receber a denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da ação penal nº. 0002016-86.2023.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de crime de feminicídio tentado contra sua ex-namorada.

O impetrante sustenta, em suma, que não há contemporaneidade na medida decretada em 10/08/2023, uma vez que os fatos imputados ao acusado ocorreram em julho de 2020, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante cumprimento de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, o STJ orienta que a contemporaneidade
"não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(STJ, RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022).

In casu,
ainda que os fatos imputados ao acusado tenham sido cometidos em julho de 2020, as investigações perduraram por anos, somente chegando ao cabo em março deste ano, oportunidade em que foi lançado o relatório final de inquérito e realizado o indiciamento formal do paciente.

Além disso, a prisão preventiva também está calcada nos registros criminais do acusado, pela prática de diversos crimes de natureza grave contra mulheres, constando inclusive informações de que agrediu sua companheira grávida com socos e chutes, além de diversas outras passagens por delitos praticados no âmbito da Lei Maria da Penha posteriores aos fatos imputados na ação penal originária.

Aliás, pude verificar que, conforme informações constantes do INFOPEN e dos autos do processo nº 0000119-18.2023.8.08.0048, o réu possuía uma rede de casas de prostituição em Guaçuí, Guarapari e São José do Calçado e está preso desde junho do presente ano, por flagrante de crime de sequestro e cárcere privado praticado contra uma mulher, a qual transportou de Guaçuí para São José do Calçado e obrigou a se prostituir para pagar suposta dívida.

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

Todos esses elementos atendem ao requisito da contemporaneidade, o qual não se verifica exclusivamente em relação à data dos fatos imputados ao paciente, e indicam a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente para o resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA:-

V
oto no mesmo sentido.

*

A SRª DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
:-

V
oto no mesmo sentido.

*

rsc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES NEVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que, ao receber a denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da ação penal nº. 0002016-86.2023.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de crime de feminicídio tentado contra sua ex-namorada.

O impetrante sustenta, em suma, que não há contemporaneidade na medida decretada em 10/08/2023, uma vez que os fatos imputados ao acusado ocorreram em julho de 2020, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante cumprimento de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, o STJ orienta que a contemporaneidade
"não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(STJ, RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022).

In casu,
ainda que os fatos imputados ao acusado tenham sido cometidos em julho de 2020, as investigações perduraram por anos, somente chegando ao cabo em março deste ano, oportunidade em que foi lançado o relatório final de inquérito e realizado o indiciamento formal do paciente.

Além disso, a prisão preventiva também está calcada nos registros criminais do acusado, pela prática de diversos crimes de natureza grave contra mulheres, constando inclusive informações de que agrediu sua companheira grávida com socos e chutes, além de diversas outras passagens por delitos praticados no âmbito da Lei Maria da Penha posteriores aos fatos imputados na ação penal originária.

Aliás, pude verificar que, conforme informações constantes do INFOPEN e dos autos do processo nº 0000119-18.2023.8.08.0048, o réu possuía uma rede de casas de prostituição em Guaçuí, Guarapari e São José do Calçado e está preso desde junho do presente ano, por flagrante de crime de sequestro e cárcere privado praticado contra uma mulher, a qual transportou de Guaçuí para São José do Calçado e obrigou a se prostituir para pagar suposta dívida.

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

Todos esses elementos atendem ao requisito da contemporaneidade, o qual não se verifica exclusivamente em relação à data dos fatos imputados ao paciente, e indicam a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente para o resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________